Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-78.2023.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001305-78.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, POMPILIO RODRIGUES DONATO, ANTONIO ERIVANDO FELIX, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, JOSE GENARIO LUCIO SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO POR MAIS DE 11 (ONZE) ANOS. ESTABILIDADE ECONÔMICA. LEI MUNICIPAL N. 309/2011. DIREITO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001305-78.2023.8.05.0027
, em que figuram como Remetente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA-BAHIA e como Interessados o MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença remetida
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.